Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. MAJORAÇÃO DETERMINADA EM ASSEMBLEIA ANULADA JUDICIALMENTE. VEDAÇÃO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE.
1. Mostra-se indevida a cobrança das taxas condominiais com base no valor majorado em assembleia anulada judicialmente, devendo ser observado o primitivo importe regularmente aprovado.
2. Em se tratando de ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, é possível a inclusão das parcelas que se vencerem no curso do processo, à luz do art. 323 do Diploma Processual Civil, hipótese que se verifica na cobrança de taxas condominiais.
3. Tratando-se de prestação condominial, em que a obrigação possui termo certo de cumprimento, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data da inadimplência, porquanto se trata de mora ex re, na melhor exegese do art. 397 do Código Civil. Precedentes.
4. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada.